Tribunal: TCU
Processo: 005.717/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do processo desestatização dos lotes 3 e 6 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização dos Lotes 3 e 6 do sistema rodoviário no Estado do Paraná, conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. inclua subcláusula que limite o prazo total da concessão a sessenta anos, formado pelos trinta anos de vigência inicialmente previstos na cláusula terceira dos contratos dos Lotes 3 e 6, somados aos trinta anos de prorrogação previstos nessa cláusula contratual, nos termos do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário e com vistas a atender a recomendação 9.3.6 desse acórdão; 9.1.2. adote as providências a seu cargo para que 27,3 km da rodovia estadual PR-090 (SRE 090S0400EPR e 090S0405EPR) e aproximadamente 0,5 km da rodovia federal BR-469 (PNV 469APR1010 e Ponte Tancredo Neves) sejam qualificados no âmbito do PPI e inseridos no Programa Nacional de Desestatização - PND, conforme o art. 2o, inciso III, e o art. 6o, inciso I, da Lei 9.491/ 1997, c/c o art. 7o, inciso V, alínea "c", da Lei 13.334/2016; 9.1.3. revise o Modelo Econômico-Financeiro (MEF) e retire os custos de investimentos desnecessários ou não constantes no Programa Exploração da Rodovia (PER) na PR 445 e na BR 277, em consonância com o §1o do art. 6o da Lei 8.987/1995; 9.1.4. liste em ambos os Programas de Exploração da Rodovia os trechos urbanos que serão devolvidos ao Poder Concedente diante da construção de contornos, em consonância com o inciso V do art. 23 da Lei 8.987/1995; 9.1.5. adote os preços iniciais do contrato original de duplicação na estimativa dos custos dos investimentos necessários na BR 163, em consonância com o §1o do art. 6o da Lei 8.987/1995; 9.1.6. revise os PER, o MEF e os Projetos Funcionais com o objetivo de retirar dos investimentos previstos com a implantação de faixas marginais já existentes, em consonância com o §1o do art. 6o da Lei 8.987/1995; 9.1.7. revise o PER e o MEF para corrigir a classificação da intervenção prevista para a PR 090 em Sertanópolis, em consonância com o inciso V do art. 23 da Lei 8.987/1995; 9.1.8. replique, de forma expressa, especificada e quando cabível, as determinações e recomendações exaradas por este Tribunal nas análises de concessões da 5a etapa do Procrofe aos futuros projetos de concessão rodoviária do programa, em consonância com o art. 8o da Portaria MT 995/2023; 9.1.9. em novas desestatizações de rodovias, motive tecnicamente eventuais alterações no modelo regulatório em relação ao adotado nos outros contratos da 5a etapa do Procrofe, de acordo com as especificidades de cada caso, em consonância com o art. 8o da Portaria MT 995/2023; 9.2. determinar ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote as providências a seu cargo para que 27,3 km da rodovia estadual PR-090 (SRE 090S0400EPR e 090S0405EPR) e aproximadamente 0,5 km da rodovia federal BR-469 (PNV 469APR1010 e Ponte Tancredo Neves) sejam qualificados no âmbito do PPI e inseridos no Programa Nacional de Desestatização - PND, conforme o art. 2o, inciso III, e o art. 6o, inciso I, da Lei 9.491/ 1997, c/c o art. 7o, inciso V, alínea "c", da Lei 13.334/2016; 9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. exija como condição para a aplicação do mecanismo de mitigação do risco de demanda em favor da concessionária o cumprimento acumulado das obrigações estabelecidas no PER até o ano anterior em que se atingiu as condições necessárias para sua aplicação (demanda realizada acumulada inferior à banda mínima do mecanismo), com fundamento no art. 7o, inciso I, e art. 31, inciso IV, da Lei 8.987/1995 e no art. 175, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição Federal; 9.3.2. retire do PER, do MEF e dos Projetos Funcionais os investimentos na zona urbana de Jandaia do Sul, considerando a provável conclusão do contorno; 9.3.3. caso o Contorno de Jandaia do Sul não esteja concluído no lançamento do edital, inclua o trecho urbano da cidade na lista de trechos a serem devolvidos para o Poder Concedente, bem como inclua a obra na listagem de obras supervenientes do respectivo anexo do contrato; 9.3.4. revise a necessidade de execução correções de traçado na PR445, com o objetivo de compatibilizar o PER com o futuro projeto de duplicação; 9.3.5. avalie a retirada do Contorno de Arapongas do PER e do MEF, considerando a previsão de sua execução pela antiga concessionária no âmbito de acordo judicial; 9.3.6. revise os PERs dos Lotes 3 e 6 e reavalie a necessidade de implantação das passarelas em Califórnia e Céu Azul; 9.3.7. revise a intervenção prevista na interseção da entrada de Sertanópolis, visto os potenciais impactos ambientais e urbanísticos; 9.3.8. revise a localização do BSO/SAU do km 477,2 da BR376, considerando a eventual devolução do trecho ao Poder Concedente; 9.3.9. revise o ano de entrega dos dispositivos do Contorno Norte de Ponta Grossa, com vistas a deixá-lo aderente ao ano de entrega da rodovia; 9.3.10. especifique no contrato, de forma objetiva e clara, os trechos que estão sujeitos à reclassificação tarifária parcial e as condições para a aplicação desse dispositivo; 9.3.11. mantenha, na divisão de seus percentuais, parte da reclassificação tarifária referente à conclusão de ambos os trechos do Contorno Leste de Ponta Grossa; 9.3.12. utilize fator de redução do valor recuperável de receita perdida proporcional ao número de anos em atraso, bem como imponha limite temporal para a recuperação dessas receitas, na aplicação do mecanismo de recuperação das receitas perdidas pelo atraso na conclusão das obras com fator de reclassificação tarifária, com vistas a preservar os incentivos próprios da reclassificação tarifária, com fundamento no princípio da modicidade tarifária e no fundamento da justiça da cobrança de tarifa por obras efetivamente executadas e entregues aos usuários; 9.3.14. inclua um ou mais dispositivos contratuais, seja na subcláusula 19.4, seja na matriz de alocação de riscos, que estabeleçam que a aplicação da reclassificação contratual é objetiva e prescinde de juízo sobre a responsabilidade por eventuais atrasos na conclusão das obras, com vistas a preservar os incentivos próprios da reclassificação tarifária; 9.3.15. promova alterações nos contratos firmados e a firmar para alterar a nomenclatura e a natureza dos pagamentos atualmente denominados "Verba de Fiscalização", uma vez que a atividade de fiscalização da agência decorre do regular exercício de poder de polícia administrativa e, por isso, somente pode ser custeada por tributos instituídos por lei, não sendo admissível a cobrança de preço público para essa finalidade; 9.4. considerar urgente e conferir tramitação preferencial ao TC Processo 008.723/2023-0 , nos termos do art. 159, inciso IX, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. encaminhar cópia deste relatório de acompanhamento, bem como deste acórdão para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI da Presidência da República e ao Ministério dos Transportes.